Tribunal: TCU
Processo: 019.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8356/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.356/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Jorge Dutra Carvalho (XXX.505.337-XX); Elson Rodrigues (XXX.924.848-XX); Francisco Jazon Pereira Charife (XXX.470.402-XX); Genilson Botelho de Oliveira (XXX.114.715-XX); Isabel Bastos Batista (XXX.884.933-XX); Ivo Cavalcante Bem Junior (XXX.087.694-XX); Jose Ronaldo dos Santos (XXX.599.591-XX); Luiz Alvaro da Silva Leal (XXX.298.254-XX); Marcia de Paula Galvao da Silva (XXX.240.380-XX); Paulo Sergio Alves de Campos (XXX.763.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.